Tribunal: TJBA
Processo: 0013149-85.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013149-85.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: B R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPESAS QUE NÃO SE CONFIGURAM CUSTAS COBERTAS PELA ISENÇÃO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista, que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento antecipado das despesas com o deslocamento do oficial de justiça, indispensável para citação da parte executada. O juízo considerou que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, mas sim despesas processuais em sentido estrito, cuja antecipação cabe à Fazenda Pública, conforme previsto na Resolução nº 18/2014 do TJBA, respaldada pela Resolução nº 153/2012 do CNJ. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com base na ausência de recolhimento das despesas para diligência de oficial de justiça. III. Razões de decidir: A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente por meio da Súmula 190, reconhece que, nas execuções fiscais perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio do deslocamento de oficiais de justiça. As despesas com diligência não são abrangidas pela isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80, conforme reiterado pelo STJ no REsp 1.144.687/RS (recurso repetitivo), que distingue entre custas e despesas processuais. A ausência de depósito prévio impõe ônus indevido ao oficial de justiça, terceiro estranho à lide, razão pela qual se considera ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A Fazenda Pública foi regularmente intimada para recolhimento da quantia, permanecendo inerte, o que afasta a alegação de ausência de contraditório ou violação ao princípio da não surpresa. A extinção do feito nestes moldes é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inércia da parte autora quanto à diligência essencial à citação. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, pela Fazenda Pública, inviabiliza a prática de atos processuais essenciais, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção da execução fiscal por tal motivo independe de intimação pessoal da Fazenda Pública, quando esta já foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento e quedou-se inerte." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013149-85.2012.8.05.0274, da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelado B R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (APELADO). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente Salvador, de de 2025 Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça